Tribunal: TCU
Processo: 004.878/2010-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1187/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. Antônio César Pinho Brasil Júnior, em decorrência da não prestação de contas dos recursos financeiros recebidos e da falta de apresentação do relatório técnico científico dos trabalhos desenvolvidos; Considerando que esta Corte de Contas, por intermédio do Acórdão 4052/2011-TCU-Segunda Câmara , julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o em débito no valor original de R$ 55.072,56, o qual deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados a partir de 7/8/2002 até a data da efetiva quitação, e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00; Considerando que no acórdão mencionado, este Tribunal determinou à Fundação Universidade de Brasília (UnB), entidade em que trabalha o Sr. Antônio César Pinho Brasil Júnior, que providenciasse o desconto dos valores corrigidos do débito e da multa em sua remuneração; Considerando que a UnB e o responsável foram devidamente notificados da decisão retromencionada com vistas a dar cumprimento à determinação desta Corte de Contas; Considerando que, após diligência da Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico, aquela universidade comprovou que descontou nos contracheques do responsável, no período de agosto/2012 a janeiro/2015, o montante total de R$ 60.072,56, valor abaixo da totalidade efetivamente devida após atualização monetária e juros; Considerando que, por intermédio do Acórdão 3470/2015-TCU-Segunda Câmara (peça 40), esta Corte determinou que o Sr. Antônio César Pinho Brasil Júnior fosse notificado de que os descontos em folha implementados pela UnB haviam sido insuficientes para saldar o débito e a multa a ele imputados pelo Acórdão 4052/2011-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a UnB, em cumprimento ao item 1.9 do decisum acima, reestabeleceu o desconto em folha de pagamento do Sr. Antônio César Pinho Brasil Júnior, a fim de recolher o valor do débito, dos juros e da multa atualizados, conforme explicitado nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 4052/2011-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que houve falha no cálculo de atualização do saldo remanescente da dívida pela UnB, visto que não havia sido feito o lançamento a título de crédito dos valores recolhidos anteriormente, bem como não havia sido somado o valor da multa ao débito para fins de incidência de juros de mora, o que poderá ensejar enriquecimento ilícito da administração pública no valor de R$ 125.824,20; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "c", 250, inciso II do Regimento Interno/TCU, em adotar a s seguintes medidas e fazer a seguinte determinação, 1. Processo TC- Processo 004.878/2010-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Cesar Pinho Brasil Junior (XXX.407.142-XX). 1.2. Entidades: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação Universidade de Brasília (UnB). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico. 1.7. Advogado constituído nos autos: não há. 1.8. Medidas: 1.8.1. notificar o Sr. Antônio César Pinho Brasil Júnior de que os descontos em folha implementados pela Fundação Universidade de Brasília foram insuficientes para saldar o débito e a multa a ele imputados pelo Acórdão 4052/2011-TCU-Segunda Câmara , visto que os valores a serem ressarcidos devem ser calculados conforme consta dos subitens 9.1 e 9.2 daquela deliberação, quais sejam: o débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados a partir de 7/8/2002, até a data da efetiva quitação do débito, considerados os valores já descontados anteriormente a título de crédito para abatimento do saldo devedor remanescente; e a multa atualizada monetariamente desde a data da notificação do acórdão até a do efetivo pagamento; 1.8.2. dar ciência à Fundação Universidade de Brasília (UnB) de que houve falha no cálculo de atualização do saldo remanescente da dívida pela não realização do lançamento a título de crédito dos valores recolhidos anteriormente e pela soma do valor da multa ao débito para fins de incidência de juros de mora, o que poderá ensejar enriquecimento ilícito da administração pública; 1.8.3. encaminhar à Fundação Universidade de Brasília (UnB) os demonstrativos de débito atualizados para que efetue o recolhimento dos devidos saldos remanescentes do débito imputado e da multa aplicada pelo Acórdão 4052/2011-TCU-Segunda Câmara ao Sr. Antônio César Pinho Brasil Júnior; 1.8.4. dar ciência à Fundação Universidade de Brasília (UnB) de que o descumprimento à determinação a ser proferida poderá ensejar aplicação de multa prevista no inciso VII do art. 58 da Lei 8.443/1992 e inciso VIII do art. 268 do Regimento Interno/TCU; 1.8.5. dar ciência deste Acórdão à Fundação Universidade de Brasília e ao responsável, destacando que o inteiro teor do acórdão, incluindo o relatório e o voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.